Tribunal: STF
Processo: HC 257210
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 198.927/MG.



    Pelo que se depreende, a paciente foi condenada à pena de 11 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de falsificação de documento particular, por sete vezes (art. 298 do CP). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] os denunciados buscavam viabilizar a autorização de transferência irregular e de presos para a APAC de Santa Luzia. Ademais, a inicial informou que, na divisão de tarefas, a paciente TÂMITA realizava as visitas e ofertava aos presos a realização do pedido de transferência, de forma irregular. A paciente encontra-se em prisão domiciliar desde outubro de 2023. 



    [...]



    O magistrado reforçou em suas informações (doc. 804) que o Ministério Público requereu a prisão preventiva da paciente diante do descumprimento reiterado da medida cautelar diversa da prisão (doc. 806), sendo decretada aos 15/09/2023 (doc. 807). Esclareceu, ainda, que esta C. Câmara Criminal substituiu a prisão preventiva por domiciliar com monitoração eletrônica aos 24/10/2023 (doc. 810). 



    [...]



    O “periculum libertatis” restou configurado considerando a gravidade em concreto da conduta, tratando-se, em tese, de crime de associação criminosa e falsificação de documento particular, por diversas vezes, para fins de transferências de presos para a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado – APAC. 



    [...]



    As demais questões arguidas pela Advogada, ré em ação penal complexa e atualmente em prisão domiciliar, se referem a matérias já enfrentadas por esta C. Câmara, de modo que nada deve ser discutido ou alterado, mormente porque a defesa técnica já apresentou o respectivo apelo contra a sentença, pelo que se depreende do documento de ordem nº 796 e acesso aos autos disponíveis no sistema PjeCrime. 



    [...]



    Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade, não se admite a impugnação simultânea da sentença por intermédio do recurso de apelação e do “habeas corpus”, salvo situações excepcionais em que há flagrante coação ilegal, o que não é o caso. Por fim, destaca-se que ouvi atentamente a sustentação oral da d. Advogada Dra. LILIAN SOARES DIAS sobre o estado de saúde de TÂMITA. No entanto, não se verifica nenhum empecilho imposto pelo Juízo de Santa Luzia aos deslocamentos da paciente. Os autos indicam que o magistrado, sempre que demandado, tem deferido os pedidos e comunicado à UGME para viabilizar o devido tratamento de saúde. Consigne-se, inclusive, a autorização para RETIRADA da tornozeleira eletrônica da paciente para realização de ressonância magnética (ID 10209306042), o que afasta a arguição de dificuldades impostas pelo juízo, ora trazidas na sustentação oral pela d. Advogada:



    [...]



    Ademais, eventuais dificuldades enfrentas pela paciente para acessar o tratamento médico adequado não devem ser objeto de discussão nos autos, uma vez que ela não se encontra reclusa em unidade prisional, mas sim em cumprimento de prisão domiciliar. Evidentemente, havendo necessidade de deslocamentos de urgência, o pedido deve ser comunicado e comprovado ao juízo a posteriori.



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] cumpre ressaltar que foi formulado pedido idêntico em benefício da mesma recorrente/paciente no HC 905.802/MG, de minha Relatoria, no qual não conheci do habeas corpus. 



    Assim, tendo o presente recurso a mesma parte e questionando matéria anteriormente arguida no referido habeas corpus, o qual diz respeito à mesma ação penal de origem, inclusive ao mesmo julgado, resta configurada inadmissível reiteração, o que impede o conhecimento das alegações.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso em habeas corpus.



    Nesta ação, alega-se, em suma: 



    (a) O uso da tornozeleira eletrônica, associado à exigência de comunicação judicial prévia ou em 24 horas para deslocamentos médicos, tem restringido a liberdade da Paciente de forma desproporcional, a ponto de inviabilizar o prosseguimento do tratamento oncológico em curso desde 09/09/2024; 



    (b) A instrução da ação penal encontra-se comprometida pela utilização de provas ilícitas, especialmente prints de conversas extraídas de aplicativo de mensagens (WhatsApp), enviados por um corréu ao GAECO/MG, sem que o aparelho tenha sido submetido à perícia ou observadas as exigências legais; e 



    (c) Considerando que os fatos imputados à Paciente datam de 07/02/2017, que não houve trânsito em julgado da sentença condenatória, e que os atos decisórios iniciais foram praticados por juíza posteriormente declarada suspeita, sem posterior ratificação pelo magistrado substituto, constata-se que já foi ultrapassado o prazo de 8 anos de prescrição intercorrente. 



    Ao final, requer-se a concessão da ordem para trancar a ação penal ou revogar as medidas cautelares impostas à paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente